Tribunal: TJBA
Processo: 8064003-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064003-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

AGRAVADO: ALEXANDRE CHAVES MIRA

Advogado(s)
:
CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, JOSEPH ANTOINE TAWIL, MARCELA COSTA SANTOS

EMENTA

Agravo de instrumento. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer. Aquisição de veículo zero quilômetro. Defeito reincidente no sistema de airbag. Risco à segurança e à integridade física do agravado. Recurso interposto pela fabricante de veículos contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva até a solução definitiva do processo e o reparo definitivo do defeito no sistema de airbag, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. O consumidor adquiriu veículo zero quilômetro Nissan Versa Exclusive, em novembro de 2021 e, poucos meses após, o automóvel passou a apresentar acendimento da luz de advertência do airbag, com sucessivas intervenções na concessionária que não solucionaram o problema de forma definitiva. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Demonstrada a
probabilidade do direito pelos documentos que comprovam que o veículo apresentou defeito reincidente no sistema de airbag desde abril de 2022, com sucessivas intervenções em junho de 2023, outubro de 2023, dezembro de 2023, julho de 2024 e julho de 2025, evidenciando a ineficácia dos reparos realizados.

O perigo de dano está configurado pelo risco concreto à segurança do consumidor decorrente da utilização de veículo que apresenta defeito no sistema de airbag, conforme o próprio manual do fabricante, que adverte sobre a possibilidade de não acionamento do sistema em caso de colisão quando a luz de advertência permanece acesa. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é solidária a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel, conforme
art. 18 do CDC. Marco final da obrigação mantido até a solução definitiva da lide para assegurar a mobilidade do consumidor e a efetividade do provimento. Valor da multa diária fixado em R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza coercitiva das astreintes, que visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica. Revogação do efeito suspensivo parcial anteriormente concedido no id. 93248424. Decisão de primeiro grau mantida integralmente. Agravo de Instrumento não provido.